Tribunal: TJES
Processo: 5009833-76.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a prescrição decenal, considerando como termo inicial o último pagamento realizado em maio de 2008. A autora sustenta a interrupção da prescrição por ação anterior de adjudicação compulsória, adimplemento substancial do contrato e ilicitude da revenda do imóvel a terceiros sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação de adjudicação compulsória interrompe o prazo prescricional da pretensão de rescisão contratual; (ii) estabelecer se a rescisão contratual promovida pela vendedora sem prévia constituição em mora é válida; (iii) determinar se são devidos a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A pretensão de rescisão contratual por inadimplemento se submete ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

4)
O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da ação, conforme inc. I do art. 202, do CC e § 1º do art. 240 do CPC.

5)
O ajuizamento de ação de adjudicação compulsória torna litigiosa a relação contratual e interrompe a prescrição quanto às pretensões dela decorrentes.

6)
A prescrição interrompida recomeça a fluir a partir do último ato do processo, que, no caso, corresponde ao trânsito em julgado da sentença da ação anterior.

7)
A ausência de notificação prévia para constituição em mora do promitente comprador impede a resolução válida do contrato, conforme entendimento sumulado do STJ e jurisprudência.

8)
A revenda do imóvel a terceiros sem prévia resolução regular do contrato configura inadimplemento grave do vendedor e violação à boa-fé objetiva.

9)
A retenção dos valores pagos, cumulada com a revenda do bem, caracteriza enriquecimento sem causa, impondo a restituição integral das parcelas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

10)
O mero inadimplemento contratual não gera dano moral presumido, sendo necessária prova de circunstância excepcional, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de ação de adjudicação compulsória interrompe o prazo prescricional das pretensões decorrentes da relação contratual.

2. A rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel exige prévia constituição em mora do devedor, mediante notificação válida.

3. A alienação do imóvel a terceiros sem resolução contratual regular caracteriza inadimplemento do vendedor e impõe a restituição integral das parcelas pagas.

4. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral sem prova de lesão a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I e parágrafo único, 205 e 884; CPC, art. 240, §1º, e art. 1.013, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2253817/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.06.2023; STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023; STJ, Súmulas 106 e 543; TJES, Apelação Cível nº 0007053-14.2016.8.08.0021, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009833-76.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA HELENA GOMES LORETO

APELADO: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, concluiu pela improcedência dos pedidos ao reconhecer a prescrição decenal, considerando como termo inicial o último pagamento realizado em maio de 2008. A autora sustenta a interrupção da prescrição por ação anterior de adjudicação compulsória, adimplemento substancial do contrato e ilicitude da revenda do imóvel a terceiros sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação de adjudicação compulsória interrompe o prazo prescricional da pretensão de rescisão contratual; (ii) estabelecer se a rescisão contratual promovida pela vendedora sem prévia constituição em mora é válida; (iii) determinar se são devidos a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A pretensão de rescisão contratual por inadimplemento se submete ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

4)
O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da ação, conforme inc. I do art. 202, do CC e § 1º do art. 240 do CPC.

5)
O ajuizamento de ação de adjudicação compulsória torna litigiosa a relação contratual e interrompe a prescrição quanto às pretensões dela decorrentes.

6)
A prescrição interrompida recomeça a fluir a partir do último ato do processo, que, no caso, corresponde ao trânsito em julgado da sentença da ação anterior.

7)
A ausência de notificação prévia para constituição em mora do promitente comprador impede a resolução válida do contrato, conforme entendimento sumulado do STJ e jurisprudência.

8)
A revenda do imóvel a terceiros sem prévia resolução regular do contrato configura inadimplemento grave do vendedor e violação à boa-fé objetiva.

9)
A retenção dos valores pagos, cumulada com a revenda do bem, caracteriza enriquecimento sem causa, impondo a restituição integral das parcelas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

10)
O mero inadimplemento contratual não gera dano moral presumido, sendo necessária prova de circunstância excepcional, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de ação de adjudicação compulsória interrompe o prazo prescricional das pretensões decorrentes da relação contratual.

2. A rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel exige prévia constituição em mora do devedor, mediante notificação válida.

3. A alienação do imóvel a terceiros sem resolução contratual regular caracteriza inadimplemento do vendedor e impõe a restituição integral das parcelas pagas.

4. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral sem prova de lesão a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I e parágrafo único, 205 e 884; CPC, art. 240, §1º, e art. 1.013, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2253817/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.06.2023; STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023; STJ, Súmulas 106 e 543; TJES, Apelação Cível nº 0007053-14.2016.8.08.0021, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de rescisão contratual, por meio da qual pretende a autora a desconstituição de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, a restituição de valores e indenização, em razão da alienação do bem pela ré a terceiros, a despeito do pagamento de 75% das parcelas pela requerente.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que estaria fulminada pela prescrição decenal, considerando como termo inicial o último pagamento efetuado em maio de 2008.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se o ajuizamento de ação de adjudicação compulsória anterior interrompeu o fluxo do prazo prescricional para a pretensão de rescisão e restituição de valores.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a pretensão de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda por inadimplemento, bem como a reparação de danos (responsabilidade contratual), sujeita-se ao
prazo prescricional decenal (10 anos)
, conforme a regra geral do art. 205 do Código Civil É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL CONSUMADO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, as pretensões de resolução contratual se submetem ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil, tendo em vista que inexiste, na legislação, previsão de prazo prescricional específico para a hipótese
. Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2253817 PR 2022/0369678-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

Oportuno rememorar que o inc. I do art. 202 do Código Civil e o §1 º do art. 240 do Código de Processo Civil estabelecem que o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data de propositura da ação.

A propósito, o STJ reforça a aplicação dessa regra para proteger a parte de eventuais demoras processuais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1º, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1º, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/15.4.
O art. 240, § 1º, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1º, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito. (STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

Sob esse prisma, importante ressaltar que quando o promitente comprador ajuíza uma Ação de Adjudicação Compulsória, está sendo exigido o cumprimento do contrato (a outorga da escritura definitiva), o que tem como requisito essencial a alegação de o preço ter sido integralmente quitado.

Noutras palavras, o contrato passa a ser objeto de litígio (
sub judice
), de modo que a citação válida interrompe a prescrição para as discussões inerentes àquela relação jurídica.

Na hipótese, a interrupção operada pelo despacho citatório na Ação de Adjudicação Compulsória nº 0022658-84.2014.8.08.0048, em 09/03/2015, obstou o transcurso do prazo decenal.

Conforme o § único do art. 202 do Código Civil, a prescrição interrompida recomeça a correr do último ato do processo, o que,
in casu
, ocorreu com o trânsito em julgado da sentença proferida em 31/08/2016.

Como se depreende, a presente demanda, ajuizada em
05/08/2021
, observa estritamente o decênio legal, não havendo que se falar em inércia da titular do direito.

Logo,
afasto a prescrição reconhecida na origem
.

MÉRITO

Vencida a questão prejudicial e verificando-se que a causa encontra-se madura para julgamento, nos moldes do § 4 do art. 1.013 do CPC, passa-se à análise da rescisão contratual.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 76
,
"a falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor"
.

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO RECONVENCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Conforme entendimento do c. STJ, a ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com fundamento no inadimplemento do promitente comprador, deve ser necessariamente precedida por sua regular constituição em mora, por meio de notificação judicial ou extrajudicial (tabelional), ainda que existente no pacto cláusula resolutiva expressa ou data certa para o pagamento das prestações ajustadas 2. Caracteriza-se como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de rescisão contratual de contrato de promessa de compra e venda de imóvel a prévia notificação da parte devedora, devendo a parte autora colacionar junto da petição inicial a demonstração de que os devedores foram constituídos em mora.
3. Não consta dos autos comprovação de recebimento da referida notificação pelos destinatários, consoante fls. 36/37. Em verdade, o documento de fl. 38 indica que a Carta com Aviso de Recebimento foi recebida por terceiro, e em endereço completamente diferente daquele indicado como domicílio da 2ª requerida no contrato, o que é imprestável para fins de constituição em mora, na medida em que a cientificação deve ser pessoal, conforme os arts. 32 e 49 da Lei nº 6.766. 4. Ademais, sequer fora colacionado aos autos comprovante de tentativa de notificação do 1º requerido. 5. Outrossim, a prévia interpelação, seja judicial ou extrajudicial, não se substitui pela mera citação já no âmbito da demanda aforada com vistas à rescisão do pacto. 6. Considerando que a parte requerida/reconvinte formulou três pedidos reconvencionais, tendo apenas um deles sido acolhido, é evidente a caracterização da sucumbência recíproca, conforme preconiza o art. 86 do CPC, devendo os respectivos ônus serem suportados proporcionalmente entre os litigantes, tal como estabelecido na sentença. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00070531420168080021, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível, 05/09/2024).

A necessidade de notificação premonitória é exigência tendente a garantir ao devedor a oportunidade de purgar a mora e manter o vínculo contratual, em homenagem aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Inexistindo nos autos prova de que a apelada tenha notificado formalmente a apelante para constituí-la em mora, a rescisão operada unilateralmente exsurge ilícita.

Agravando tal cenário, a apelada procedeu à alienação do imóvel a terceiros sem a prévia e regular solução do vínculo anterior, conduta que caracteriza inadimplemento contratual grave por parte da vendedora e violação direta à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade e cooperação.

Por outro lado, a manutenção da retenção dos valores pagos, aliada à revenda do bem, configuraria manifesta vantagem indevida e enriquecimento sem causa da promitente vendedora (art. 884, CC).

Incide, na espécie, o entendimento da Súmula 543 do STJ, que determina a restituição integral, imediata e atualizada das parcelas pagas quando a resolução decorre de culpa exclusiva do vendedor.

No tocante ao pleito indenizatório por danos morais, a orientação pretoriana majoritária estabelece que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, para a configuração do abalo psicossomático indenizável, é imprescindível a comprovação de circunstância excepcional que transgrida os direitos da personalidade.

Segundo se depreende do contexto fático, embora a rescisão tenha sido irregular por ausência de notificação prévia, resolve-se a controvérsia na esfera estritamente patrimonial.

A frustração decorrente da não aquisição do imóvel e a necessidade de judicialização da lide, conquanto gerem inegável aborrecimento, não atingem a dignidade da parte a ponto de justificar a reparação extrapatrimonial.

Sendo assim, inexistindo prova de consequências extraordinárias na esfera íntima da apelante, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
para reformar a sentença no sentido de: i) afastar a prescrição; ii) declarar a rescisão do contrato firmado em 18/05/2005 por culpa exclusiva da apelada; iii) condenar a apelada à restituição integral e imediata de todos os valores pagos pela apelante, devidamente atualizados
pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo até a data da citação,
momento
a partir d
o
qual
incidirá exclusivamente a
Taxa Selic
; iv) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação (já considerado o trabalho adicional em sede recursal), vedada a compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)